Tribunal: TJDFT
Processo: 0753639-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753639-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS, SAMILA SALES ALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704742-39.2020.8.07.0007, indeferiu a penhora sobre a propriedade de imóvel alienado fiduciariamente. O agravante argumenta que é cabível a penhora do imóvel gravado por alienação fiduciária, por prevalecer o crédito condominial sobre o fiduciário, devendo o imóvel ser levado a leilão para ser adquirido livre e desembaraçado de qualquer ônus, destinando-se o saldo remanescente ao credor fiduciário depois de quitadas as dívidas condominiais. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para deferir a penhora do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 66704159 e ID 66704160. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 218312666): Cuida-se de execução de cotas condominiais movida por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em face de JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS e SAMILA SALES ALVES COSTA. A decisão de ID 124017588 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes aos devedores fiduciantes, em relação ao imóvel de matrícula no 315492 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimada pessoalmente, a executada Samila Sales deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar impugnação à penhora, consoante certidão de ID 160494649. Já o executado Jhonath William de Souza Santos foi intimado da penhora e avaliação por meio do advogado constituído à época (procuração de ID 91767317) e também deixou transcorrer o prazo sem oposição (ID 160494649). O credor fiduciário informou o valor atualizado do saldo devedor (ID 134105109). O imóvel foi avaliado ao ID 135755234. A executada Samila Sales foi intimada da avaliação (ID 162367963), sem qualquer oposição (ID 169980995). O laudo de avaliação foi homologado ao ID 170117421. A decisão de ID 199533115 avaliou os direitos aquisitivos pertencentes aos devedores e determinou a realização de hasta pública. Em razão das hastas públicas infrutíferas (IDs 214623726 e 215057823), o exequente foi intimado para requerer o que entender direito, ocasião em que pleiteou a penhora do próprio imóvel (ID 217932297). É o relatório. Decido. O exequente pleiteia a penhora próprio imóvel, ainda que gravado com cláusula de alienação fiduciária, em razão da natureza propter rem da dívida. Em que pese os argumentos do autor, entendo que o pleito não merecer prosperar. Nesse sentido, embora no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, verifica-se que a regra foi excepcionada expressamente pelos arts. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002 quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente. Tem-se, assim, que, havendo alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor (artigo 22 da Lei Lei n.o 9.514/1997), de modo que a instituição financeira fiduciária apenas seria responsável pelas dívidas condominiais no momento da consolidação do imóvel para si, tornando-se a possuidora direta do bem. Dessa forma, o bem alienado fiduciariamente, por não fazer parte do patrimônio do devedor, não pode ser alvo de penhora, exceto quando for a penhora apenas dos direitos do devedor fiduciante (Acórdão 1867282, 0750844-38.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.). Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes: (...) Pelas razões expostas, mostra-se incabível a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido do exequente. Diante as hastas públicas infrutíferas, intime-se o credor para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do artigo 921, III, §1o, do CPC. Destaco, inicialmente, que as taxas condominiais constituem obrigação propter rem, cuja execução excepciona o regime de impenhorabilidade dos bens de família, tal como previsto no art. 3°, IV, da Lei n° 8.009/90: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; No caso em tela, o imóvel gerador do débito condominial está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, conforme certidão de ônus (ID 126136390). Os direitos aquisitivos sobre o imóvel foram penhorados (ID 124017588) e levados a hasta pública, restando infrutíferos ambos os leilões realizados (ID 214623726 e 215057823). O exequente requereu, então, a penhora da propriedade do imóvel. Sem razão. Com a alienação fiduciária, o executado figura na condição trata-se de mero possuidor direto da coisa, sendo a propriedade do credor fiduciário. Ademais, a propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 22 da Lei no 9.514/1997. Transcrevo: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nesse passo, somente com o pagamento integral da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 23 e 25 da Lei no 9.514/1997 e art. 1368-B do Código Civil: Lei no 9.514/1997 Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. (...) Código Civil Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. O Código Civil estabelece que a propriedade fiduciária é da parte credora e que ela não se equipara a propriedade plena. Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e, no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231. Destaco, inclusive, que o Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com seu patrimônio, sendo incabível incluir na penhora bem de terceiro sem expressa permissão legal. Vejamos: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Ressalte-se, ainda, que o art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre bem objeto de alienação fiduciária em garantia: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Assim, conclui-se que é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente, mas não a penhora da propriedade fiduciária, por consistir em direito de terceiro que não é responsável pelo pagamento da dívida enquanto não ocorrer a consolidação da propriedade plena em sua titularidade. Nesse sentido é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença,por meio daqual foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, enquanto o agravante requereu a penhora do próprio imóvel. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja o recurso provido, determinando-se a penhora da unidade imobiliária alienada fiduciariamente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp no 2.059.278 - SC, garantindo-se, assim, a efetividade da execução e a satisfação do crédito condominial. 2. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. 2.1. É certo que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. 2.2. O devedor possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. 2.3. Não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. 3. Precedente deste TJDFT: "(...) O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante - ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais -, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Por consectário lógico, não se revela viável o deferimento da medida constritiva quando o executado for cessionário dos direitos possessórios sobre o bem (instrumento particular de cessão de direitos), como é a hipótese dos autos. (...)" (07379988620238070000, Relatora: Sandra Reves, 8a Turma Cível, DJE: 23/1/2024). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1947053, 07389450920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJE: 9/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, verifica-se que a regra foi excepcionada expressamente pelos arts. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002 quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente. 2. Já decidiu o C. STJ que "não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015." (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a decisão agravada. (Acórdão 1944894, 07298938620248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJE: 27/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA INTEGRAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O bem alienado fiduciariamente não faz parte do patrimônio do devedor, mas do credor fiduciário. 3. O devedor fiduciante possui apenas mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel, logo não é possível que a penhora recaia integralmente sobre a propriedade. Todavia, é possível penhorar os direitos aquisitivos sobre o bem, pertencentes ao devedor fiduciante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1937381, 07311626320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no PJe: 5/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente tem entendido o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.131.251/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) (Destaquei.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INVIABILIDADE DE PENHORA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA FORMALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhum erro material, omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a serem sanados no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 141, 489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias" (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021). 3. O entendimento no sentido de que o bem não era de propriedade do ora insurgente, portanto não podia ser objeto de penhora para pagamento de suas dívidas, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 4. A Corte a quo atestou que a condição de imóvel adquirido por alienação fiduciária em garantia constava na petição inicial; a unidade imobiliária não pertencia, portanto, aos executados; inexistência de participação do credor fiduciário no polo passivo da execução; e viabilidade de penhora, se assim convier ao exequente, apenas sobre eventuais direitos de titularidade do executado sobre o imóvel. Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Esta Corte Superior entende que, "por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018). 6. Dessa forma, "como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária" (AgInt no AREsp n. 644.018/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016). Ao afastar a penhora, o aresto respeitou a jurisprudência desta Corte Superior - óbice da Súmula n. 83/STJ. 7. As ponderações no tocante à carência dos requisitos para a instauração do incidente voltado a uniformizar o entendimento jurisprudencial - incidente de resolução de demandas repetitivas - igualmente foram fundadas na análise fático-probatória (aplicação do verbete sumular n. 7/STJ). 8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.748/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) (Destaquei.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 11/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2022 e concluso ao gabinete em 27/10/2022. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante. 3. De acordo com o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015. 9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015. 11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição. (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (Destaquei.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, intime-se o credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024 13:25:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador